Tribunal: CARF
Processo: 15586.720978/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720978/2013-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.121 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de junho de 2021
Recorrente
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
SENAI.
SERVIÇO
SOCIAL
AUTÔNOMO.
RECOLHIMENTO
DE
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA E SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ISENÇÃO.
Os Serviços Sociais Autônomos não se sujeitam às contribuições ao Incra e ao
salário-educação, tanto em razão da natureza jurídica, quanto pela vigência da
isenção prevista nos arts. 12 e 13 da Lei no 2.613/1955.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar conhecer
do recurso voluntário. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se
provimento, para reconhecer o direito a isenção da recorrente. Vencidos os Conselheiros
Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Luís Henrique Dias Lima e Denny
Medeiros da Silveira, que não reconheceram o direito à isenção.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 470 a 479) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 51.039.077-3 (fls. 3 a 44), referente às contribuições devidas a título de salário-
educação e ao INCRA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720978/2013-58
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.121 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720978/2013-58

Consta no Relatório Fiscal que constitui fato gerador a informação incorreta, do
código de Terceiros, nas Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP, relativas às competências 01/2009 a 12/2010
(inclusive 13o salário), pois o contribuinte informou o código de Terceiros no 0000, em
detrimento ao código correto que seria no 0003 e, assim, as remunerações informadas não
serviram como base de cálculo das contribuições devidas para Terceiros (salário-educação 2,5%
e INCRA 0,2%) (fls. 45 a 57).
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES OU FUNDOS.
As pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob a forma de Serviço Social
Autônomo sujeitam-se ao recolhimento de contribuições para o INCRA e para o salário-
educação.
ISENÇÃO.
Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, deve ser
concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, cabendo ao contribuinte o ônus de comprovar que preenche todos os
requisitos legais necessários ao gozo do benefício.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
A imunidade tributária prevista na Constituição Federal diz respeito apenas a impostos
que incidam sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, e, bem assim, das instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, não abarcando, portanto, as
contribuições sociais cuja hipótese de incidência é a remuneração paga por essas
entidades aos respectivos empregados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 23/05/2014 (fl. 484) e apresentou recurso
voluntário em 12/06/2014 (fls. 486 a 500) sustentando a isenção das contribuições salário-
educação e INCRA em razão de sua natureza jurídica.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, no entanto, deve ser parcialmente conhecido
conforme análise da matéria abaixo.
Do conhecimento do recurso voluntário
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.121 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720978/2013-58

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da natureza jurídica do SENAI e o direito à isenção
O Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários (SENAI), espécie do
gênero Serviços Sociais Autônomos, foi criado pelo Decreto-lei no 4.048, de 22/01/1942, sendo
uma entidade de educação e assistência social, sem fins lucrativos e não integrante da
Administração pública direta ou indireta.
A Lei no 2.613/55 dispõe que os serviços e bens do SENAI gozam de ampla
isenção fiscal como se fossem próprias da União:
Art. 12. Os serviços e bens do S. S. R. gozam de ampla isenção fiscal como se fôssem
da própria União.
Art. 13. O disposto nos arts. 11 e 12 desta lei se aplica ao Serviço Social da Indústria
(SESI), ao Serviço Social do Comércio (SESC), ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC).
A controvérsia cinge-se em saber se a isenção acima mencionada se aplica às
contribuições devidas a título de salário-educação e ao INCRA.
- Contribuição ao INCRA
No julgamento do Recurso Extraordinário no 630.898/RS, com repercussão geral
(Tema 495), o STF concluiu pela constitucionalidade da contribuição ao INCRA, nos termos do
acórdão publicado em 11/05/20211.
A contribuição ao INCRA foi instituída pela Lei no 2.613/55 e alterada pelo
Decreto-lei no 1.146/70 que estabeleceu como sujeito passivo as pessoas naturais e jurídicas,
inclusive cooperativas, exercentes das atividades listadas nos incisos do art. 2o2.

1 EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha
de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE).
Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC no 33/01, incluindo o § 2o, III, a, no art. 149 da
CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário.
Higidez. 1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do adicional de 0,2%
relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha de salários. 2. A contribuição ao INCRA tem
contornos próprios de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente
destinado a concretizar objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e da
colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a diminuir as desigualdades
regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88). 3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo
não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não
desnatu s CIDE, s nd , su ns u çã “jung d s p ncíp s g s d v d d c nôm c ” 4 O § 2o, III, ,
do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC no 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de
intervenção no domínio econômico “p d ã íqu s” qu nc d m s b f u m n , c b u ( u
valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os
referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo. 5. É
constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive, após o
advento da EC no 33/01. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 7. Tese fixada para o Tema no 495: “
constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas
u b n s u s, nc us v p s dv n d EC no 33/2001”
(RE 630898, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-089 DIVULG 10-05-2021 PUBLIC 11-05-2021)
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.121 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720978/2013-58

- Salário-educação (FNDE)
Quanto ao salário-educação, trata-se de contribuição social, prevista no art. 212, §
5o, da Constituição Federal3, a ser paga pelas empresas e destinada ao financiamento da educação
básica, de competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia
federal criada pela Lei no 5.537/68, e alterada pelo Decreto–Lei no 87/69.
No julgamento do RE 1.250.692, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, a
Suprema Corte decidiu pela constitucionalidade da contribuição salário-educação pelas mesmas
razões de decidir que assentou a constitucionalidade das contribuições ao SEBRAE, APEX e
ABDI no julgamento do RE 603.624 com repercussão geral (Tema 325), nos termos do acórdão
publicado em 12/05/20214.

2 Art 2o A contribuição instituída no " caput " do artigo 6o da Lei número 2.613, de 23 de setembro de 1955, é
reduzida para 2,5% (dois e meio por cento), a partir de 1o de janeiro de 1971, sendo devida sôbre a soma da fôlha
mensal dos salários de contribuição previdenciária dos seus empregados pelas pessoas naturais e jurídicas, inclusive
cooperativa, que exerçam as atividades abaixo enumeradas:
I - Indústria de cana-de-açúcar;
II - Indústria de laticínios;
III - Indústria de beneficiamento de chá e de mate;
IV - Indústria da uva;
V - Indústria de extração e beneficiamento de fibras vegetais e de descaroçamento de algodão;
VI - Indústria de beneficiamento de cereais;
VII - Indústria de beneficiamento de café;
VIII - Indústria de extração de madeira para serraria, de resina, lenha e carvão vegetal;
IX - Matadouros ou abatedouros de animais de quaisquer espécies e charqueadas.
3 Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências,
na manutenção e desenvolvimento do ensino.
(...)
§ 5o O ensino fundamental público terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-
educação, recolhida, na forma da lei, pelas empresas, que dela poderão deduzir a aplicação realizada no ensino
fundamental de seus empregados e dependentes.
§ 5o O ensino fundamental público terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-
educação, recolhida pelas empresas, na forma da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 14, de 1996)
§ 5o A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-
educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 53, de 2006)
4 EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ART. 149, §
2o, III, ALÍNA ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL TEMA 325 DA REPERCUSSÃO GERAL
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. RESTITUIÇÃO À ORIGEM. TEMA 495 DA REPERCUSSÃO
GERAL. 1. A respeito da nova redação do art. 149 da Constituição Federal conferida pela EC 33/2001, o
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema 325 da repercussão geral (RE 603.624, de minha
relatoria), assentou que a alteração realizada pela referida Emenda Constitucional no artigo 149, § 2o, III, da Carta
da República não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação a toda e
qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 2. Embora naquele precedente paradigma
estivessem em foco as contribuições ao SEBRAE - APEX – ABDI, o fato é que os mesmos fundamentos adotados
no leading case aplicam-se à hipótese dos autos no que concerne às contribuições sociais para o SESI, SENAI,
SESC, SEBRAE, e ao FNDE - Salário Educação. 3. Quanto à contribuição para o INCRA, o Plenário desta CORTE,
no Tema 495 (RE 630.898, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), reconheceu a repercussão geral da matéria referente à
natureza jurídica da contribuição para o INCRA em face da Emenda Constitucional 33/2001, temática essa que irá
repercutir, na definição do enquadramento, ou não, dessa exação nas hipóteses do artigo 149 da Constituição
Federal. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de Processo
Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento
do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso
(à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.121 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720978/2013-58

A Lei no 9.766/98, ao alterar a legislação de regência do salário-educação, dispôs
que as organizações de assistência social estão isentas do recolhimento do salário-educação, caso
atendam os requisitos dos incisos I a V do art. 55 da Lei no 8.212/91.
No julgamento realizado em 23/02/2017, o STF, por maioria e nos termos do voto
do Relator Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao RE no 566.622 e declarou a
inconstitucionalidade de todo o artigo 55 da Lei no 8.212/91. Posteriormente, em 19/12/2019,
acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela União para assentar a
constitucionalidade tão somente do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, que traz a exigência
que a entidade seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos que,
posteriormente, passou a ser o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS).
Milita em favor da entidade a presunção de que seu patrimônio, renda e serviço
encontram-se vinculados às suas finalidades essenciais. Logo, para declarar a inaplicabilidade da
regra isentiva, a autoridade fiscal deve afastar a presunção, constituindo prova que demonstre
inequivocamente o desvio de finalidade.
No entanto, deixo de apreciar o cumprimento do requisito estabelecido pelo inciso
II do art. 55 da Lei no 8.212/91 pois, inevitavelmente, implicaria em alteração jurídica dos
critérios do lançamento com a consequente nulidade por vício material.
Ainda nesse sentido:
(...) 3. Irrelevante a classificação do SENAI como entidade beneficente de assistência
social ou não, pois sua isenção decorre diretamente da lei (arts. 12 e 13 da Lei n.
2.613/55) e não daquela condição que se refere à imunidade constitucional (art. 195,
§7o, da CF/88). O raciocínio também exclui a relevância de se verificar o cumprimento
dos requisitos do art. 55, da Lei n. 8.212/91 (agora dos arts. 1o, 2o, 18, 19, 29 da Lei n.
12.101/2009), notadamente, a existência de remuneração ou não de seus dirigentes. (...)
(REsp 1430257/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 25/02/2014)
- Da isenção concedida pela Lei no 2.613/55
Quanto à isenção estabelecida pela Lei no 2.613/55, prevalece no CARF o
entendimento de que não se aplica às contribuições ao INCRA e salário-educação porque se
restringe aos bens e serviços, nos termos dos arts. 12 e 13 desta norma.
Confira-se:
CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES OU FUNDOS. As pessoas
jurídicas de direito privado constituídas sob a forma de Serviço Social Autônomo,
sujeitam-se ao recolhimento de contribuições para o INCRA e para o Salário-Educação.
ISENÇÃO FISCAL. LEI 2.613/1955. A isenção fiscal prevista na Lei no 2.613/1955,
não abrange as contribuições sociais incidentes sobre as remunerações pagas ou
creditadas aos segurados empregados. (...)
(Acórdão no 2401-005.364, Relatora Conselheira Miriam Denise Xavier, Publicado em
21/03/2018)
SESI. ISENÇÃO.
A isenção de que goza o SESI não estende às contribuições previdenciárias ou as
devidas ao FNDE e INCRA. (...)

(RE 1250692 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/04/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 11-05-2021 PUBLIC 12-05-2021)
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.121 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720978/2013-58

(Acórdão 2301-004.843, Relator Conselheiro Fabio Piovesan, Sessão de 21/09/2016)
(...)
SERVIÇO
SOCIAL
AUTÔNOMO.
SALÁRIO
EDUCAÇÃO.
INCRA.
IMUNIDADE E ISENÇÃO NÃO RECONHECIDAS.
O SENAI, apesar de ter natureza de entidade de assistência social, não atende os
requisitos para gozo da imunidade de contribuições sociais (...).
A isenção outorgada pelos artigos 11 e 12 da Lei no 2.613/55 restringe-se aos bens e
serviços do SENAI e deve ser interpretada literalmente, conforme determina o art. 111,
II, do CTN. (...)
(Acórdão no 2402-004.311, Relatora Conselheira Luciana de Souza Espíndola Reis,
Sessão de 07/10/2014).
Todavia e com o devido respeito, a essa corrente não me filio porque os serviços
sociais autônomos, além de não serem empresas, estão protegidos pela norma isentiva conferida
pela Lei no 2.613/55.
O Supremo Tribunal Federal já assentou, ao analisar a imunidade recíproca dos
entes políticos, que, apesar do art. 150, VI, alínea a, d CF, s f “p môn , nd
s v ç s”, p çã c ns uc n nã s s ng s mp s s s b p môn , s b
renda e sobre os serviços do ente imune, alcançando todo e qualquer imposto que os entes
políticos figurem como contribuinte de direito.
A Suprema Corte afirmou que a aplicabilidade da imunidade deve observar alguns
requisitos, conforme sintetiza a ementa do RE no 253.472:
(...) Segundo teste proposto pelo ministro-relator, a aplicabilidade da imunidade
tributária recíproca (art. 150, VI, a da Constituição) deve passar por três estágios, sem
prejuízo do atendimento de outras normas constitucionais e legais:
1.1. A imunidade tributária recíproca se aplica à propriedade, bens e serviços utilizados
na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado, cuja tributação
poderia colocar em risco a respectiva autonomia política. Em conseqüência, é incorreto
ler a cláusula de imunização de modo a reduzi-la a mero instrumento destinado a dar ao
ente federado condições de contratar em circunstâncias mais vantajosas,
independentemente do contexto.
1.2. Atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o
patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por
apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia
política.
1.3. A desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios
da livre-concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita. Em
princípio, o sucesso ou a desventura empresarial devem pautar-se por virtudes e vícios
próprios do mercado e da administração, sem que a intervenção do Estado seja favor
preponderante. (...)
(RE 253472, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: JOAQUIM
BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 25/08/2010, PUBLIC 01-02-2011)
O caso aqui analisado não se refere a imunidade mas, sim, a isenção. Importa para
a análise a ratio decidendi extraída.
Na ocasião, o Ministro Joaquim Barbosa concluiu que tratava-se da prestação de
um serviço público (assim como no presente caso), c m “f n d d d x cu um m s qu
C ns u çã bu u à p p Un ã ” (c m n p s n c s ), sendo essas as razões da
proteção constitucional.
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.121 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720978/2013-58

A norma protetiva tem como finalidade assegurar a a concretude das normas
constitucionais5.
H y L p s M s xp c qu , s s v ç s s c s u ôn m s sã “ d s
aqueles instituídos por lei, com personalidade de Direito Privado, para ministrar assistência ou
ensino a certas categorias sociais ou grupo profissionais, sem fins lucrativos, sendo mantidos por
d çõ s ç m n á s u p c n bu çõ s p f sc s” (2003, p 362)
C n bu H y L p s M s: “nã n g m dm n s çã d n m
indireta, mas trabalham ao lado do Estado, sob seu amparo, cooperando nos setores, atividades e
s v ç s qu h sã buíd s”
M Sy v Z n D P ss qu “ ss s n d d s nã p s m s v ç
público delegado pelo Estado, mas atividade privada de interesse público (serviços não
xc us v s d Es d )” (2011, p 505)
O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento pacífico de que a isenção
conferida pela Lei no 2.613/35 abrange não somente os impostos, mas também as contribuições.
TRIBUTÁRIO. SALÁRIO EDUCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 15
DA LEI N. 9.424/96. ART. 1°, § 3, DA LEI N. 9.766/98. ARTIGOS 966 E 982 DO CC
E ART. 110 DO CTN. CONCEITO DE EMPRESA. PRETENSÃO DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO (...) V - Todavia, a jurisprudência do STJ firmou-se no
sentido de que a regra prevista nos arts. 12 e 13 da Lei n. 2.613/55 confere ampla
isenção tributária às entidades assistenciais - SESI, SESC, SENAI E SENAC - ,
seja quanto aos impostos, seja quanto às contribuições. Nesse sentido: AgInt no
REsp n. 1.589.030/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
14/6/2016, DJe 24/6/2016; STJ, REsp n. 552.089/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, DJU de 23/5/2005; AgRg no REsp n. 1.303.483/PE, Rel. Ministro
Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF/1a Região), Primeira Turma, DJe
de 18/11/2015; AgRg no REsp n. 1.417.601/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe de 10/11/2015; AgRg no AREsp n. 73.797/CE, Rel. Ministro

5 CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – PAR.
POLÍTICA HABITACIONAL DA UNIÃO. FINALIDADE DE GARANTIR A EFETIVIDADE DO DIREITO DE
MORADIA E A REDUÇÃO DA DESIGUALDADE SOCIAL. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIAS
GOVERNAMENTAIS. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA COMERCIAL OU DE PREJUÍZO À LIVRE
CONCORRÊNCIA.
INCIDÊNCIA
DA
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
RECÍPROCA.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Os fatores subjetivo e finalístico da imunidade recíproca em relação ao
Programa de Arrendamento Residencial estão presentes, bem como a estratégia de organização administrativa
utilizada pela União – com a utilização instrumental da Caixa Econômica Federal – não implica qualquer prejuízo
ao equilíbrio econômico; pelo contrário, está diretamente ligada à realização e à efetividade de uma das mais
importantes previsões de Direitos Sociais, no caput do artigo 6o, e em consonância com um dos objetivos
fundamentais da República consagrados no artigo 3o, III, ambos da Constituição Federal: o direito de moradia e
erradicação da pobreza e a marginalização com a redução de desigualdades sociais. 2. O Fundo de Arrendamento
Residencial possui típica natureza fiduciária: a União, por meio da integralização de cotas, repassa à Caixa
Econômica Federal os recursos necessários à consecução do PAR, que passam a integrar o FAR, cujo patrimônio,
contudo, não se confunde com o da empresa pública e está afetado aos fins da Lei 10.188/2001, sendo revertido ao
ente federal ao final do programa. 3. O patrimônio afetado à execução do Programa de Arrendamento Residencial
(PAR) é mantido por um fundo cujo patrimônio não se confunde com o da Caixa Econômica Federal, sendo
formado por recursos da União e voltado à prestação de serviço público e para concretude das normas
constitucionais anteriormente descritas. 4. Recurso extraordinário provido com a fixação da seguinte tese: TEMA
884: Os bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial –
PAR, criado pela Lei 10.188/2001, beneficiam-se da imunidade tributária prev s n 150, VI, “ ”, d
Constituição Federal.
(RE 928902, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, PROCESSO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG 11-09-2019 PUBLIC 12-09-2019)
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.121 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720978/2013-58

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 11/3/2013; REsp n. 220.625/SC, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJU de 20/6/2005.
VI - Embargos de declaração acolhidos para correção do erro material, a fim de
conhecer parcialmente do recurso especial e nesta parte dar-lhe provimento para fins de
reconhecer a isenção da parte recorrente.
(EDcl no AgInt no REsp 1633581/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
SERVIÇO
SOCIAL
AUTÔNOMO.
SESC.
ENTIDADE
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E AO INCRA. SALÁRIO-
EDUCAÇÃO. QUOTA PATRONAL. ISENÇÃO. ARTS. 12 E 13 DA LEI 2.613/55.
(...)
IV. O Tribunal de origem, ao se manifestar pela isenção, em benefício do SESC, na
qualidade de serviço social autônomo, do pagamento do salário-educação, da
contribuição patronal, da contribuição ao INCRA e da contribuição ao PIS, com
base nos arts. 12 e 13 da Lei 2.613/55, decidiu de acordo com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça sobre o tema (AgRg no AREsp 73.797/CE, Rel.
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/03/2013;
AgInt no REsp 1.589.030/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
TURMA, DJe de 24/06/2016; AgInt no REsp 1.307.211/BA, Rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/11/2016; AgRg no REsp 1.303.483/PE,
Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal Convocado do TRF/1a
Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/11/2015; AgRg no REsp 1.417.601/SE, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/11/2015; REsp
301.486/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJ de
17/09/2001). (...)
(AgInt no REsp 1448097/SE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017)
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. SUJEIÇÃO PASSIVA DO SENAI.
ISENÇÃO. LEI 2.613/1955. DIPLOMA LEGAL QUE INSTITUIU O TRIBUTO E
PREVIU A REGRA ISENTIVA. SUJEITO PASSIVO. PESSOA FÍSICA OU
JURÍDICA QUE EXERÇA UMA DAS ATIVIDADES LISTADAS NO ART. 6° DA
LEI 2.613/1955. MODIFICAÇÕES POSTERIORES QUE NÃO PREVIRAM OS
SERVIÇOS
SOCIAIS
AUTÔNOMOS
COMO
SUJEITOS
PASSIVOS.
INEXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o SENAI é sujeito passivo da contribuição ao
Incra, instituída pela Lei 2.613/1955.
2. O STJ tem afirmado que os Serviços Sociais Autônomos não se sujeitam à
contribuição ao Incra, tanto em razão da natureza jurídica dessas entidades,
quanto pela vigência da isenção prevista nos arts. 12 e 13 da Lei 2.613/1955 (REsp
363.175/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 21.6.2004, p. 188; REsp
552.089/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 23.5.2005, p. 196; REsp
766.796/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 223).
3. O Senai, por não exercer atividade empresarial, mas se caracterizar como entidade de
educação e assistência social sem fim lucrativo, e ainda por ser beneficiário da isenção
prevista na Lei 2.613/55, não está obrigado a recolher contribuição para o Incra.
4. Além disso, há um aspecto que parece ter passado despercebido pela recorrente e que
não foi abordado nos precedentes mencionados. A Lei 2.613/1955, em seu art. 6°,
definiu o sujeito passivo do tributo em questão como a pessoa natural ou jurídica que
exerça uma das atividades industriais nele previstas.
5. Posteriormente, o Decreto-Lei 1.146/1970, que promoveu algumas modificações no
regime jurídico da contribuição ao INCRA, continuou a vincular a sujeição passiva do
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.121 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720978/2013-58

tributo ao exercício de determinadas atividades, entre as quais não se encontram os
serviços sociais autônomos (art. 2°).
6. Precede, portanto, a análise da isenção a necessidade de identificar se o SENAI se
enquadra na norma que disciplina a sujeição passiva da contribuição ao INCRA. A
resposta, como visto, é negativa.
7. Ao contrário do que sustenta a recorrente, a isenção in casu encontra-se prevista
especificamente no mesmo diploma legal que criou a contribuição ao Incra, não
havendo falar em interpretação extensiva.
8. A suposta afronta aos arts. 150, § 6°, da CF/88 e 41 do ADCT, além de configurar
matéria constitucional não apreciável em Recurso Especial, sob pena de usurpação da
competência do STF, representa descabida inovação recursal.
9. Recurso Especial não provido.
(REsp 1293322/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012)
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI. SERVIÇO SOCIAL
AUTÔNOMO. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
AO INCRA. FUNRURAL. ISENÇÃO. LEI N.o 2.613/55.
1. Os "Serviços Sociais Autônomos", gênero do qual é espécie o SENAI, são entidades
de educação e assistência social, sem fins lucrativos, não integrantes da Administração
direta ou indireta, e que, assim, não podem ser equiparados à entidades empresariais
para fins fiscais.
2. A Lei n.o 2.613/55, que autorizou a União a criar a entidade autárquica denominada
Serviço Social Rural - S.S.R., em seu art. 12, concedeu à mesma isenção fiscal, ao
assim dispor: "Art. 12. Os serviços e bens do S.S.R. gozam de ampla isenção fiscal
como se fossem da própria União".
3. Por força do inserto no art. 13 do mencionado diploma legal, o benefício isentivo
fiscal, de que trata seu art. 12, foi estendido, expressamente, ao SENAI, bem como aos
demais serviços sociais autônomos da indústria e comércio (SESI, SESC e SENAC),
porquanto restou consignado no mesmo, in verbis: "Art. 13. O disposto nos arts. 11 e 12
desta lei se aplica ao Serviço Social da Indústria (SESI), ao Serviço Social do Comércio
(SESC), ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC)." 4. É cediço na Corte que "o SESI,
por não ser empresa, mas entidade de educação e assistência social sem fim lucrativo, e
por ser beneficiário da isenção prevista na Lei no 2.613/55, não está obrigado ao
recolhimento da contribuição para o FUNRURAL e o INCRA", exegese esta que, por
óbvio, há de ser estendida ao SENAI (Precedentes: REsp n.o 220.625/SC, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, DJ de 20/06/2005; REsp n.o 363.175/PR, Rel. Min. Castro
Meira, DJ de 21/06/2004; REsp n.o 361.472/SC, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de
26/05/2003; AgRg no AG n.o 355.012/PR, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de
12/08/2002; e AgRg no AG n.o 342.735/PR, Rel. Min.
José Delgado, DJ de 11/06/2001).
5. Recurso especial desprovido.
(REsp 766.796/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
06/12/2005, DJ 06/03/2006, p. 223)
Igualmente é o entendimento dos Tribunais Regionais Federais quanto à ampla
isenção concedida à recorrente. Confira-se:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
PRESCRIÇÃO.
SISTEMA
S.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. ISENÇÃO. ART. 12 E ART. 13 DA LEI No
2.613/1955. IMUNIDADE. ART. 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 55 DA LEI No
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.121 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720978/2013-58

8.212/1991. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.. (...)
2. A jurisprudência deste STJ entende que a ampla isenção conferida pelos arts. 12 e 13
da Lei no 2.613/55 é aplicável aos Serviços Sociais Autônomos, dentre os quais o
SENAC, de forma que seu caráter de isento decorre diretamente dos dispositivos
citados, sendo desnecessária, portanto, a aferição de outros requisitos para sua fruição.
Aplicação da Súmula 83/STJ (AGRESP 141.760-1, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
de 10/11/2015).
3. Desnecessária a apresentação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social CEBAS ou o atendimento aos requisitos do art. 55 da Lei no 8.212/1991.
4. A Lei no 2.613/1955 estabelece a ampla isenção fiscal às entidades integrantes do
sistema S (SESI, SESC, SENAI e SENAC)" (AC 1001242-80.2018.4.01.4300, Rel.
Desembargador Federal Novely Vilanova da Silva Reis, Oitava Turma, e-DJF1 de
08/01/2020).
5. Ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça firmaram o entendimento no sentido de que a regra prevista nos arts. 12 e
13 da Lei 2.613/55 confere ampla isenção tributária às entidades assistenciais -
SESI, SESC, SENAI E SENAC -, seja quanto aos impostos, seja quanto às
contribuições (AC 0006945-08.2009.4.01.3400/DF, Rel. Desembargador Federal José
Amilcar Machado, Sétima Turma, e-DJF1 de 09/09/2016). (...)
(TRF1. Processo 1008778-92.2019.4.01.3400, Relator Des. Fed. Hercules Fajoses,
Publicado em 07/08/2020)
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS LEI No 8.212/91, ART. 22, I, II E III SERVIÇO
SOCIAL AUTÔNOMO NATUREZA JURÍDICA ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
RECONHECIDA
LEI
No
2.613/95
APLICABILIDADE ATIVIDADE EMPRESARIAL INEXISTENTE HONORÁRIOS
DE ADVOGADO MAJORAÇÃO DEFERIDA.
1 Os serviços sociais autônomos, gênero do qual é espécie o SENAC, são entidades de
educação e assistência social, sem fins lucrativos, não integrantes da Administração
direta ou indireta, e que, assim, não podem ser equiparados à entidades empresariais
para fins fiscais. (REsp no 766.796/RJ Relator: Ministro Luiz Fux STJ Primeira Turma
Unânime D.J. 06/3/2006 pág. 223.)
2 A Lei no 2.613/1995 (art. 12 e 13) equipara, para fins fiscais, o patrimônio e a receita
de serviços do SESC aos da União, igualdade ficta que a 7a Turma desta Corte abona
(AGTAG no 2008.01.00.026673-1/PI e AMS no 1999.38.00.032489-2/MG), até porque
o STF (RE no 235.737/SP) orienta que o SENAC (entidade de idêntica natureza)
exerce atividade filantrópica educativa, o que denota ausente qualquer condição
empresarial, conclusão que emerge do status de serviço social autônomo. (AC no
2007.33.00.012122-3/BA Relator: Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral
TRF/1a Região Sétima Turma Unânime e-DJF1 14/5/2010 pág.301.)
3. Ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça firmaram o entendimento no sentido de que a regra prevista nos arts. 12 e
13 da Lei 2.613/55 confere ampla isenção tributária às entidades assistenciais SESI,
SESC, SENAI E SENAC -, seja quanto aos impostos, seja quanto às contribuições.
Nesse sentido: STJ, REsp 552.089/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, DJU de 23/05/2005; AgRg no REsp 1.303.483/PE, Rel. Ministro OLINDO
MENEZES (Desembargador Convocado do TRF/1a Região), PRIMEIRA TURMA, DJe
de 18/11/2015; AgRg no REsp 1.417.601/SE, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/11/2015; AgRg no AREsp 73.797/CE,
Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/03/2013;
REsp 220.625/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, DJU de 20/06/2005.
4. Apelação a que se nega provimento.
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.121 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720978/2013-58

(TRF1. Processo 1025304-71.2018.4.01.3400, Relator Des. Fed. José Amilcar de
Queiroz Machado, Publicado em 26/08/2019)
TRIBUTÁRIO. SESI. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO LEGAL.-
O SESI, por não ser empresa, mas entidade de educação e assistência social sem fim
lucrativo, e por ser beneficiário da isenção prevista na Lei no 2.613/55, não está
obrigado ao recolhimento da contribuição para o FUNRURAL e o INCRA, exegese esta
que há de ser estendida ao SENAI. Precedentes. - Por força do art. 13 do mencionado
diploma legal, o benefício isentivo fiscal, de que trata seu art. 12, foi estendido,
expressamente, ao SENAI, bem como aos demais serviços sociais autônomos da
indústria e comércio (SESI, SESC e SENAC), porquanto restou consignado no mesmo.
(TRF4, APELAÇÃO CÍVEL No 2004.04.01.024834-6/RS, Primeira Turma, DJU 21-6-
2006)
EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA. ISENÇÃO. DE
CONTRIBUIÇÕES
AO
INCRA
E
SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
Por
força
de isenção fiscal não são devidas pelo Serviço Social da Indústria - SESI, contribuições
para o INCRA e Salário-Educação.
(TRF4, APELAÇÃO CÍVEL No 2003.04.01.005601-5/RS, Primeira Turma, DJU 12-01-
2005)
(...)
ENTIDADES
DO
SISTEMA
S
(SESI,
SESC,
SENAC,
SENAI).
CONTRIBUIÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO PARA O
INCRA. ART. 240 DA CF/88 E ARTS. 12 E 13 DA LEI 2.613/55. ISENÇÃO.
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. DESPROVIMENTO.
I - Apelação e Remessa Necessária em face de Sentença que julgou procedente a
pretensão para declarar nulo o auto de infração no 51.043.921-7, referente ao processo
administrativo no 10510.720.919/2014-21, considerando que o SESI goza da isenção
prevista nos artigos 12 e 13 da Lei no 2.613/55, em relação à contribuição para o
INCRA e para o salário-educação.
II - As entidades integrantes do sistema "S" (SESI, SESC, SENAC e SENAI), com
natureza de entidades privadas de serviço social de formação profissional vinculadas ao
sistema sindical, são, nos termos do art. 240 da CF/88, isentas do recolhimento de
contribuições previdenciárias. Além disso, os arts. 12 e 13 da Lei no 2.613/55 atribuem
ampla isenção tributária a essas entidades.
III - A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "os Serviços
Sociais Autônomos não se sujeitam à contribuição ao Incra, tanto em razão da
natureza jurídica dessas entidades, quanto pela vigência da isenção prevista nos
arts. 12 e 13 da Lei 2.613/1955 (REsp 363.175/PR, Rel. Ministro Castro Meira,
Segunda Turma, DJ 21.6.2004, p. 188; REsp 552.089/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, DJ 23.5.2005, p. 196; REsp 766.796/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 223)" (REsp 1293322/ES, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012).
IV - Em processos desse jaez, a jurisprudência deste Tribunal entende que o SESI não
está obrigado ao pagamento das contribuições do INCRA, FUNRURAL e salário-
educação, com apoio nos arts. 12 e 13, da Lei 2.613/55; o que indica sua
compatibilidade com a CF/88 e que estão fora do alcance do disposto no art. 41 do
ADCT. Precedentes: APELREEX 35044, Desembargador Federal Leonardo Augusto
Nunes Coutinho (convocado), Quarta Turma, julgamento: 15/05/2018; APELREEX
34961, Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Segunda Turma,
julgamento: 20/03/2018. V - Encaminha-se no mesmo sentido a jurisprudência do STJ:
"A reiterada jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o SESI goza de
benefício de isenção que engloba as contribuições para o INCRA, FUNRURAL e o
salário-educação, com base nos arts. 12 e 13 da Lei no 2.613/55" (...)
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.121 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720978/2013-58

(TRF5. PROCESSO: 08057383820184058500, DESEMBARGADOR FEDERAL
IVAN LIRA DE CARVALHO (CONVOCADO), 1a TURMA, JULGAMENTO:
02/07/2020)
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo, ao processo administrativo, o
dever de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a
observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – art. 2o, caput,
e parágrafo único, incisos VII e VIII, da Lei no 9.784/99.
Diante de todo o exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário para que
seja cancelado o Auto de Infração DEBCAD no 51.039.077-3 (fls. 3 a 44), referente às
contribuições devidas a título de salário-educação e ao INCRA.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital